Tribunal: STF
Processo: HC 84706
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crime cometido por Prefeito. 3. Alegação
de ausência de ampla defesa e de contraditório, por falta de
intimação pessoal dos procuradores para sessão de julgamento que
fixou nova pena. 4. Inexistência de prejuízo ou violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, pois o paciente e seus
 advogados foram devidamente intimados. 5. Ordem denegada